Tribunal: TJMT
Processo: 1022757-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022757-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO), PALOMA VEIGA DE SOUZA - CPF: 141.487.126-00 (ADVOGADO), PALOMA VEIGA DE SOUZA - CPF: 141.487.126-00 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em falta de fundamentação da sentença se, de sua simples leitura, verifica-se a indicação das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Magistrada acerca do direito ao arbitramento de honorários e do valor devido.

Rejeita-se a alegação de nulidade de incompetência relativa diante da existência da cláusula de eleição de foro se, além de não se verificar qualquer prejuízo à Justiça pelo Banco demandado e a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, de arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Pretendendo a parte Autora a fixação de honorários advocatícios em virtude do patrocínio dos interesses da Instituição Financeira em demanda judicial até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, não há falar na falta de interesse de agir na demanda.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em montante que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1022757-93.2022.8.11.0041

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou procedente o pedido para “
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
a r. sentença apelada deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorarios
”, fixando-o

entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada.

Afirma que, mesmo que afastada a aplicação de tais percentuais, ainda assim a verba honorária deve ser majorada diante do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, considerando que causa possui o valor atualizado de R$ 8.280.420,43.

Cita, ainda, que o Banco obteve proveito econômico direto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Pugna pelo provimento do recurso para seja majorado o valor da verba honorária arbitrada.

Contrarrazões – Id. 245591206.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença, por vício de fundamentação tanto no julgamento de procedência de lide, uma vez que o Juízo assim o fez “
sem esclarecer os fundamentos pelos quais se poderia concluir dessa maneira ou ao menos apreciar os argumentos articulados pelo ora Apelante
”, quanto no racional jurídico adotado para o arbitramento do valor fixado.

Afirma, ainda em preliminar, a incompetência relativa do Juízo ante a prevalência do foro de eleição pactuado entre as partes
(
Comarca de Osasco), que deve ser respeitado, bem como a falta de interesse processual do Apelado diante da não implementação da condição prevista para o recebimento da verba, qual seja, o êxito na ação ajuizada, e da assinatura de termo de quitação.

No mérito, alega que “
a rescisão contratual ocorreu em estrita observância aos termos pactuados por ambas as partes que aqui litigam, porquanto o instrumento particular livremente negociado e aceito prevê, em sua Cláusula 17.1, a possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, mediante denúncia com antecedência mínima de 30 dias
” e que “
notificou extrajudicialmente o Apelado no dia 19/11/2020, informando-o acerca de sua decisão de encerrar a relação negocial e dispensou a continuidade da prestação de serviços, em razão das reiteradas falhas e prejuízos provocados pelo escritório Galera Mari. Na mesma ocasião, requereu a prestação de contas pelo Apelado, obrigação também prevista no contrato (Cláusula 17.5)
”, que não foi apresentada.

Afirma que “
em atenção aos termos do negócio jurídico, tem-se que o pagamento de eventuais honorários adicionais (considerando que o Apelado já foi remunerado pelo trabalho no processo indicado) somente ocorreria após a prestação de contas com a devida demonstração de que existia algum valor devido. Como não houve a prestação de contas, deve-se concluir que houve quitação implícita, posto que o direito atribui valor jurídico ao silêncio
”, atraindo, ainda,

atrai a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Defende que “
ao se realizar o enquadramento jurídico dos fatos, o que se observa é que houve a resilição unilateral do contrato, na forma da legislação cabível (CC, arts. 472 e 473) e com esteio em cláusula contratual que conta com redação clara, de modo que é completamente ilegal e descabida a pretensão do Apelado ao recebimento de quantia que somente seria devida em caso de obtenção de êxito nas ações
”.

Pontua que o escritório de advocacia, a despeito de ter conduzido o processo objeto de arbitramento por mais de 11 anos, não logrou êxito em recuperar crédito algum, o que evidencia sua atuação desidiosa, mormente ao se considerar que apresentou “
apenas 3 (TRÊS) PETIÇÕES SIMPLES, o que foge completamente do escopo de atuação em ações de recuperação de crédito, que demandam, por sua própria natureza, atuação proativa e condução dinâmica pelo causídico mandatário
”.

Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do valor arbitrado à luz do trabalho realizado (“
3 petições simples
”) e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 245591205.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou procedente o pedido para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 9.000,00.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Ab initio
, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco Apelante em suas contrarrazões, visto que o escritório de advocacia apresentou os motivos de fato e de direito pelos quais entende fazer jus a majoração da verba honorária, em contraposição ao valor fixado na sentença.

Outrossim, da simples leitura do
decisum
, verifica-se a indicação das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Magistrada acerca do direito ao arbitramento de honorários, com o arbitramento que entendeu devido à luz do trabalho desenvolvido, de forma que não há falar em nulidade por falta de fundamentação.

No que se refere a existência de cláusula de eleição de foro, elegendo a Comarca de Osasco/SP para dirimir as questões inerentes ao contrato de prestação de serviços discutido nos autos, entende a jurisprudência ser possível sua relativização quando não há qualquer prejuízo de acesso à Justiça da parte demandada, hipótese dos autos, uma vez que a Instituição Financeira possui representação jurídica em todo o território nacional.

Ademais, considerando que a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, de arbitramento de honorários por, justamente, inexistir no contrato cláusula específica, prevalece à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE RESPEITO Á CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação”.
(...) (N.U 1012738-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE A DECISÃO MONOCRÁTICA - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.
Não falar na obediência da cláusula de eleição de foro previsto no contrato anteriormente firmado entre as partes, ao passo que a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
(N.U 1016581-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)
(destaquei)

A seu turno, pretendendo a parte Autora a fixação de honorários advocatícios em virtude do patrocínio dos interesses da Instituição Financeira em demanda judicial até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, não há falar na falta de interesse de agir, sendo certo que as alegações do Banco Apelante nesse sentido, voltadas à inobservância das disposições contratuais, trata-se, em verdade, da matéria meritória.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que
as partes celebraram
Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos
em fevereiro de 2016, contudo, em
19/11/2020 a Instituição Financeira
contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0021867-31.2009.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que
devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo,
de modo o arbitramento pretendido
somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação
.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Anota-se que a alegação de que a sociedade de advogados não apresentou a devida prestação de contas, a caracterizar quitação implícita da verba honorária, não prospera, visto que tal fato não retira o direito de remuneração pelos serviços prestados, mormente quando não se verifica a assinatura de distrato amigável, tal qual previsto na notificação de encerramento contratual encaminhada pelo Banco.

No caso em análise, infere-se que o escritório de advocacia foi o responsável pelo ajuizamento da Ação de Execução, passando pela exitosa citação e penhora de bens dos executados, apresentando exceção de pré-executividade e pugnando pela suspensão da ação até a conclusão da liquidação da sentença proferida em sede de Ação Revisional ajuizada pelos executados, que determinou a revisão de cláusulas contratuais, para então, prosseguir no feito, com a apresentação de cálculo atualizado do valor devido, tendo sido, na sequência, destituído pelo cliente.

In casu
, ainda que inexitosa a satisfação da dívida até o momento, visto que o feito executivo fora, de fato, suspenso em virtude da citada ação revisional, o escritório de advocacia laborou por cerca de onze anos na demanda, empreendendo as diligências necessárias desde o ajuizamento da ação para o adimplemento do débito, não havendo falar em apresentação de “3 (três) simples petições”, como quer fazer crer a Instituição Financeira.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) encontra-se adequado à espécie, não carecendo de reforma.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS

- READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO:

– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega o Apelante
Galera Mari
e Advogados Associados que
a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 aponta para os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional.

E, como dito, considerando o trabalho realizado e

o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária deve ser fixada na sentença encontra-se adequada.

Por derradeiro, anota-se que
após o resultado do julgamento, a parte Autora teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas em que patrocinou, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda, de modo que nenhum reparo deve ser na atribuição da

integralidade do ônus sucumbencial à Instituição Financeira.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024